Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do leilão extrajudicial de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a apelante tem direito ao recebimento de meação sobre imóvel objeto de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de discussão acerca da existência de direito da apelante a receber meação sobre imóvel objeto de alienação fiduciária levado a leilão extrajudicial pelo credor fiduciário.
4. No caso, a união estável não era de conhecimento da instituição financeira no momento de celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia, uma vez que não havia sido averbada no Registro de Imóveis, e o devedor declarou no referido contrato ser separado judicialmente.
5. O princípio da boa-fé objetiva exige que as partes de uma relação contratual se comportem com confiança e probidade, não se admitindo que uma parte alegue possuir um estado civil no momento da conclusão do contrato para depois alegar que o seu estado civil naquele momento era outro, por violar as máximas da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
6. A jurisprudência reconhece a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé que celebra negócio jurídico com convivente em união estável sem ter conhecimento desta.
7. Configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.592.072/PR. REsp n. 1.424.275/MT. REsp n. 952.141/RS. Acórdão 1237359 de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1113859 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.